Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. CRÉDITO PRÉ-APROVADO. JUROS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. Suposta deficiência ou ausência na instrução dos documentos que acompanham a petição inicial pode acarretar, em tese, o não acolhimento dos pedidos iniciais com resolução do mérito, mas não o indeferimento da petição inicial.

2. A propositura de ação revisional acompanhada do contrato celebrado, de parecer técnico, dos extratos bancários e de demonstrativo de evolução da dívida, nos quais encontram-se discriminadas as dívidas provenientes da utilização do instrumento, não autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A decisão de emenda da petição inicial não pode compelir a parte autora a apresentar provas que não se revelam indispensáveis à propositura da demanda. Art. 320 do Código de Processo Civil.

4. Cabe ao juiz fixar os pontos controvertidos e especificar a quem compete o ônus da prova com suporte na legislação pertinente.

5. Apelação provida.